Tribunal: TCU
Processo: 029.101/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18364/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação formulada pela C & D Serviços de Leilões - Eireli sobre os indícios de irregularidade na excepcional prorrogação do Contrato n.o 10/2016 celebrado entre a Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal na Paraíba (SPRF-PB) e a Transguard do Brasil Remoção e Acautelamento de Veículos e Empreendimentos Ltda. para a prestação dos serviços de recolhimento, depósito e guarda dos veículos de terceiros a partir das medidas administrativas previstas na Lei n.o 9.503, de 1997, e aplicadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na circunscrição da SPRF-PB e nas áreas de interesse da União, tendo o termo final do contrato passado de 2/10/2021 para 19/9/2022 (Peça 4, p. 1); Considerando que a presente representação merece ser conhecida pelo TCU, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que a ora representante teria alegado, em suma, que o Contrato n.o 10/2016 firmado pela SPRF-PB com a Transguard do Brasil Remoção e Acautelamento de Veículos e Empreendimentos Ltda. teria, após as sucessivas prorrogações, alcançado, em 2/10/2021, o prazo máximo de vigência previsto no art. 57, II, da Lei n.o 8.666, de 1993; Considerando que, após analisar a resposta apresentada pelo SPRF-PB, a Selog teria assinalado os seguintes aspectos: (i) a SRPF-PB já teria concluído a fase interna de novo procedimento licitatório, em conformidade com o Processo Administrativo no 08663.002480/2021-94, para a contratação dos referidos serviços de recolhimento e guarda de veículos de terceiros em substituição ao atual Contrato n.o 10/2016, faltando definir apenas a data do certame; (ii) os eventuais atrasos na nova contratação resultariam no risco de potencial solução de continuidade na prestação do serviço necessário à garantia da segurança viária, com a retirada de circulação dos veículos em desacordo com o Código de Trânsito Brasileiro; (iii) o prazo para a vencedora do processo licitatório disponibilizar toda a infraestrutura de pátio e veículos para a remoção ainda subsistira, mesmo que fosse realizada toda a instrução processual antes de findado o atual contrato, e, em sintonia com a experiência na contratação anterior, isso não aconteceria em menos de sessenta dias após a assinatura do contrato; (iv) a excepcional prorrogação teria o prazo máximo de doze meses, podendo o ajuste ter a rescisão a qualquer tempo, para o recolhimento e a guarda de novos veículos por meio de prévia comunicação em cinquenta dias à contratada, a partir da conclusão do regular procedimento licitatório em curso para o mesmo objeto; (v) subsistiria a necessidade de continuação do contrato com a atual empresa, por todo o período de doze meses, para a custódia dos veículos já colocados em seus pátios, até que a SPRF-PB pudesse promover o desfazimento dos veículos em leilões públicos; Considerando que, após a análise do feito, a Selog teria destacado que a excepcional prorrogação teria sido justificada e figuraria como medida de segurança para a administração pública, pois garantiria a prestação dos serviços essencialmente necessários para a realização da sua função pública na garantia da segurança pública e da livre circulação nas rodovias federais no Estado da Paraíba; Considerando, ainda, que a unidade técnica teria anotado que, além de a Cláusula Segunda do Termo Aditivo n.°1/2021 permitir a rescisão da avença a qualquer tempo após o término do novo processo licitatório, o aludido Contrato n.o 10/2016 não implicaria em custos para a administração pública, já que o pagamento dos serviços prestados seria efetuado pelo proprietário do veículo diretamente à empresa contratada, nos termos dos itens 2.1 e 2.3 do Edital do Pregão n.o 6/2016 (Peça 2, p. 1) e do item 3.7.6 do referido Contrato n.o 10/2016 (Peça 4, p. 6); Considerando que, por esse prisma, a unidade técnica propôs o conhecimento da presente representação, por atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do RITCU, para, no mérito, assinalar a sua improcedência, com o subsequente arquivamento do processo; Considerando, contudo, que, como não caberia ao TCU atuar na defesa de interesses particulares junto à administração pública, nem atuar, tampouco, como mera instância recursal sobre as decisões já tomadas pela administração pública, o Tribunal pode conhecer da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada, diante da indevida tentativa de transformar o TCU em mera instância recursal sobre as decisões já tomadas pela administração pública; Considerando, ainda, que, em conformidade com a informação extraída do Comprasnet, teria ocorrido a publicação pela SRPRF-PB do superveniente edital convocatório do Pregão Eletrônico n.o 7/2021, em 9/9/2021, para a subsequente contratação dos serviços de recolhimento e guarda de veículos de terceiros na aplicação, pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal, das medidas administrativas previstas na Lei no 9.503, de 1997, além dos veículos abandonados, avariados, recuperados e acidentados, incluindo as suas cargas, ao longo de rodovias federais na circunscrição da SPRF-PB e nas áreas de interesse da União; Considerando, enfim, que, a despeito de a peça inicial indicar que o presente processo possuiria a natureza de denúncia, a C & D Serviços de Leilões - Eireli não teria a legitimidade para formular a aludida denúncia, nos termos do art. 234 do RITCU, tendo o presente processo sido autuado nos sistemas do TCU como representação, até porque não subsistiria o eventual pedido para a preservação da identidade na autoria, nem subsistiria, tampouco, a eventual peça gravada com essa chancela; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU n.o 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, além de prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 029.101/2021-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: C & D Serviços de Leilões - Eireli (CNPJ 19.269.396/0001-03). 1.2. Órgão: 14a Superintendência da Polícia Rodoviária Federal na Paraíba (SPRF-PB). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. promover o envio de ciência preventiva e corretiva, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que a Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal na Paraíba (SPRF-PB) atente para a contínua necessidade de, periodicamente, garantir a realização de licitação com vistas à contratação dos serviços de recolhimento, depósito e guarda dos veículos de terceiros a partir das medidas administrativas previstas na Lei n.o 9.503, de 1997; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à ora representante, para ciência, e à Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal na Paraíba (SPRF-PB), para ciência e efetivo cumprimento ao item 1.7.1 deste acórdão, devendo a SPRF-PB informar o TCU, dentro do prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias contados da notificação desta deliberação, sobre o efetiva conclusão do Pregão Eletrônico n.o 7/2021 em prol da subsequente contratação dos serviços de recolhimento e guarda de veículos de terceiros na aplicação, pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal, das medidas administrativas previstas na Lei no 9.503, de 1997, além dos veículos abandonados, avariados, recuperados e acidentados, incluindo as suas cargas, ao longo de rodovias federais na circunscrição da SPRF-PB e nas áreas de interesse da União; e 1.7.3. arquivar o presente processo.